Tribunal: TJPA
Processo: 0803030-48.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803030-48.2020.8.14.0000
PACIENTE: AILTON BATISTA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO EM CONCURSO FORMAL E ESTUPRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE MANTÉM A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, NEGANDO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E APLICANDO-LHE PENA DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, DE 17 ANOS, 7 MESES E 15 DIAS E PAGAMENTO DE 24 DIAS-MULTA. TESES DE DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA, NULIDADE PROCESSUAL E ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE EM FACE DA AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. NÃO CONHECIMENTO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. UTILIZAÇÃO DO HC COMO SUBSTITUDO DE APELAÇÃO CRIMINAL JÁ INTERPOSTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE OU TERATOLOGIA.

- Não conheço da ação mandamental quanto às teses de desconstituição da sentença, nulidade processual e absolvição do paciente em face da ausência de laudo pericial, por revolver matéria fático-probatória, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, de cognição e instrução sumárias. Ademais, estar-se-ia admitindo o manejo do
writ
como substitutivo do recurso de apelação criminal já interposta a propósito, meio recursal adequado para reapreciar as provas dos autos.
Prima facie
, não se vislumbra ilegalidade patente e flagrante a respaldar concessão da ordem de ofício.

REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, NA FORMA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. NÃO CONHECIMENTO.

- Não conheço da impetração quanto ao argumento da necessidade de se reavaliar a prisão preventiva do paciente, na forma do art. 316, parágrafo único, do CPP, porque os autos se encontram em grau de recurso de apelação criminal, em meu gabinete, tendo esgotada a jurisdição do juízo de 1º grau, o que conduz a competência do c. STJ para apreciar essa alegação, nos termos do que prescreve o art. 105, I, "c", da Constituição da República;

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS LEGAIS DOS ARTS. 312 E 387, AMBOS DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA, AUDÁCIA DO PACIENTE QUE, INCLUSIVE, RESPONDEU AO PROCESSO CUSTODIADO PREVENTIVAMENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- O paciente fora denunciado pelo RMP como incurso nos artigos 157, § 2º, I, II e V, por 50 vezes c/c artigo 71 e artigo 213, “caput”, todos do Código Penal, porque, em concurso de agentes e emprego de armas brancas e armas de fogo, subtraíram, mediante grave ameaça, mais de 50 vítimas passageiros de ônibus das empresas Real Maia e Aguatur, vários bens móveis e dinheiro em espécie e o paciente, em dado momento da ação delituosa, ordenou que uma passageira descesse do ônibus, oportunidade em que praticou a conduta delituosa do artigo 213, “caput”, do Código Penal, constrangendo a vítima, mediante violência e grave ameaça, a praticar conjunção carnal e sexo oral.

- In casu, não vislumbro, pois, constrangimento ilegal na sentença que negou o direito de o paciente recorrer em liberdade, mantendo sua custódia preventiva. A sentença manteve o decreto preventivo por permanecerem os motivos da decretação quando da homologação do flagrante delito (fls. 29-32 ID nº 2922960), em que o juízo coator esquadrinhou os argumentos para decretar a prisão cautelar do paciente, sobretudo pela gravidade em concreto dos crimes e audácia, em que houve
“uso ostensivo de arma de fogo, provocando assim um grande temor nas vítimas e demonstrando audácia e destemor dos flagranteados, bem como foio apreendido uma grande quantidade de celulares na posse dos indiciados, todos supostamente de procedência duvidosa. E de se observar ainda, com relação ao suposto crime contra a liberdade sexual, que a vítima, em tese, teria sido obrigada a praticar sexo oral e vaginal com o flagranteado, sob ameaça de morte, e ainda supostamente obrigada a tecer opinião positiva em relação aos atos sexuais do indiciado. Tais circunstâncias (suposta forma de execução do delito), ainda que prima facie, revelam gravidade em concreto dos crimes investigados, justificando-se a necessidade de garantir a ordem pública. (...)”
.

- Ademais, o paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual. Nessa senda, insta consignar que não há como permitir que o paciente, preso durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da sentença, se presentes, ainda, os motivos para a segregação cautelar, como no presente caso, não havendo que se falar em execução provisória de pena, por se tratar de prisão cautelar.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. REGULAR TRÂMITE DA AÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PROCESSO SENTENCIADO, COM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL DISTRIBUÍDO EM FEVEREIRO DE 2020 E PENDENTE DE APRECIAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO.

- O paciente fora preso em flagrante delito em 21/09/2017. A denúncia fora recebida em 16/11/2017, o paciente fora citado e apresentou resposta à acusação. Procedeu-se à instrução regular, sendo expedidas cartas precatórias para oitiva de testemunhas e vítimas e, em seguida, fora prolatada sentença condenatória em 12/07/2019. Fora interposta apelação e distribuída à minha relatoria em 19/02/2020, estando pendente de julgamento.

- Assim, percebe-se que o feito tramita normalmente, com a prática de diversos atos processuais, não havendo que se falar em constrangimento ilegal, já que a ação penal não se encontra paralisada por culpa do Poder Judiciário, reconhecida essa mora apenas quando o atraso no andamento da ação penal for injustificado, o que não se vislumbra in casu. Eventuais demoras seguem critério de razoabilidade e proporcionalidade às peculiaridades do caso.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em denegar a ordem na parte conhecida
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

AILTON BATISTA RODRIGUES
,
por meio de advogado, impetra a presente ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Canaã dos Carajás (processo nº 0009830-13.2017.8.14.0136).

O impetrante destaca que é cabível o manejo de HC
“para desconstituir sentença condenatória recorrível ou rescindir sentença transitada em julgado”
.

Sustenta que o paciente está preso desde o dia 21/09/2017 no presídio municipal de Parauapebas. Em 13/11/2017, o RMP denunciou o paciente como incursos no art. 157, §2º, I, II e V, por 50 vezes c/c art. 71 e art. 213, “caput”, todos do Código Penal.

Em 17/04/2018, em audiência de instrução e julgamento, mesmo com parecer favorável do RMP, o juízo
a quo
negou pedido de nulidade do processo por ausência de laudo sexológico. Em 12/06/2019, sobreveio sentença condenatória, cominando ao paciente pena de 10 anos, 1 mês e 15 dias pelo crime de roubo e 7 anos e 6 meses pelo crime de estupro, totalizando 17 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em

regime inicial fechado, mais 24 dias-multa.

Em 20/01/2020, fora interposto recurso de apelação, sob a alegação de falta de comprovação da materialidade do crime sexual por laudo pericial (prova direta), estando o édito condenatório lastreado na palavra da vítima e de testemunhas, o que acarreta
nulidade

e absolvição por falta de materialidade
, na forma dos arts. 564, III, “b” e 572, ambos do CPP, pois era imprescindível laudo para comprovar a materialidade do crime sexual.

Afirma que
“quando o delegado tomou ciência ou o fato criminoso veio à toda, os vestígios do crime ainda existiam. Por isso, o mesmo somente poderia ser comprovado a sua materialidade através de laudo, ou seja, por intermédio de prova direta.”
, sendo imprestável a palavra da vítima e da testemunha.

Suscita
constrangimento ilegal
,
porque [1] inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea; [2]
a prisão preventiva do paciente fora mantida em sentença em 12/06/2019 sem que
fosse revista em 90 dias
, na forma que determina o art. 316, parágrafo único, do CPP; [3] além de
excesso de prazo
dessa custódia.

Subsidiariamente, sustenta ser cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
(CPP, art. 319), destacando que a autoridade coatora não apontou fatos concretos que desautorizassem essas medidas.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja
“desconstituída ou nulificada a sentença condenatória e, consequentemente, revogada a decisão de prisão preventiva, ambos os atos, por falta de justa causa”,
ou
“relaxada ou revogada a decisão da prisão preventiva, por falta dos requisitos do art. 312, 313, 316, parágrafo único do CPP (lei anticrime), falta de fundamentação, lesão aos princípios da provisoriedade, proporcionalidade e excepcionalidade, permitindo assim o direito do paciente recorrer em liberdade”,
ou a
“concessão da liberdade provisória cumulada com outra medida cautelar diversa da preventiva, com fundamento no art. 5º, LXVI, da Constituição da República c/c art. 319, 321 do Código de Processo Penal”.
No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 24-72.

Em petição de fl. 73 (ID nº 2925809), o impetrante emenda a inicial para:

“a) Que, liminarmente, seja desconstituída ou nulificada a sentença condenatória, EM RELAÇÃO AO CRIME SEXUAL – ART. 213, CP, por falta de justa causa - materialidade, e, consequentemente, revogada a prisão preventiva, inclusive por falta de fundamentação, nos termos dos arts. 312, 313, 315, 316, parágrafo único Da lei anticrime
;

b)
Ou relaxada a prisão preventiva, por falta dos requisitos do art. 312, 313, 316, parágrafo único do CPP (lei anticrime), falta de fundamentação, lesão aos princípios da provisoriedade, proporcionalidade e excepcionalidade
, permitindo assim o direito do paciente recorrer em liberdade;

c) Ou a concessão da
liberdade provisória cumulada com outra medida cautelar diversa da preventiva
,
com fundamento no art. 5º, LXVI, da Constituição da República c/c art. 319, 321 do Código de Processo Penal
;”

Distribuído os autos ao desembargador Mairton Marques Carneiro, este determinou sua redistribuição à minha relatoria por prevenção à apelação criminal nº 0009830-13.2017.8.14.0136 (fl. 74 ID nº 2925800).

Indeferi a liminar
(fls. 76-78 ID nº 2929604).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 85-86 ID nº 2949948).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento

parcial da impetração
(não conhecimento quanto às teses de absolvição, nulidade e desconstituição da sentença por ausência de laudo pericial)
e, nesta extensão, pela denegação da
ordem

(fls. 90-98 ID nº 2970235).

É o relatório.

VOTO

Não conheço da ação mandamental
quanto às teses de desconstituição da sentença, nulidade processual e absolvição do paciente em face da ausência de laudo pericial, por revolver matéria fático-probatória, o que é inviável na via estreita do
habeas corpus,
de cognição e instrução sumárias. Ademais, estar-se-ia admitindo o manejo do
writ
como substitutivo do recurso de apelação criminal já interposta a propósito, meio recursal adequado para reapreciar as provas dos autos.
Prima facie
, não se vislumbra ilegalidade patente e flagrante a respaldar concessão da ordem de ofício.

A ação de “habeas corpus” não admite dilação probatória, nem permite o exame aprofundado de matéria fática, nem comporta a análise valorativa de elementos de prova produzidos no curso do processo penal de conhecimento (RTJ 110/555 – RTJ 129/1199 – RTJ 136/1221 – RTJ 163/650-651 – RTJ 165/877-878 – RTJ 186/237, v.g.):

“A ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.” (RTJ 195/486, Rel. Min. CELSO DE MELLO)

Ademais,
“No processo penal brasileiro, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que o julgador, desde que de forma fundamentada, pode decidir pela condenação, não se admitindo no âmbito do habeas corpus a reanálise dos motivos pelos quais a instância ordinária formou convicção pela prolação de decisão repressiva em desfavor do acusado”
(AgRg no HC n. 469.930/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 9/10/2018, DJe de 17/10/2018).

O STJ ratifica esse entendimento:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA MAIOR DE IDADE E PORTADORA DE ENFERMIDADE MENTAL. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. VULNERABILIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ABSOLVIÇÃO E/OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. No processo penal brasileiro, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que o julgador, desde que de forma fundamentada, pode decidir pela condenação, não se admitindo no âmbito do habeas corpus a reanálise dos motivos pelos quais a instância ordinária formou convicção pela prolação de decisão repressiva em desfavor do acusado (AgRg no HC n. 469.930/SP, Rel.

Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 9/10/2018, DJe de 17/10/2018).

3. Para fins de caracterização da vulnerabilidade da vítima maior de idade e portadora de enfermidade mental, é permitido ao Magistrado, mesmo que sem a presença de laudo pericial, aferir a existência do necessário discernimento para a prática do ato ou a impossibilidade de oferecer resistência à prática sexual, desde que mediante decisão devidamente fundamentada, atendendo ao princípio do livre convencimento motivado.

4. A pretensão recursal de absolvição do paciente, bem como a de desclassificação do crime de estupro de vulnerável para a contravenção penal de atentado violento ao pudor, não se coadunam com a estreita via do habeas corpus, sob pena de incorrer em indevido revolvimento fático-probatório. Precedentes.

5. Habeas corpus não conhecido.

(HC 542.030/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 14/02/2020)”

Não conheço da impetração
quanto ao argumento da
necessidade de se reavaliar a prisão preventiva do paciente
, na forma do art. 316, parágrafo único, do CPP (
“Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.”
), porque os autos se encontram em grau de recurso de apelação criminal, em meu gabinete, tendo esgotada a jurisdição do juízo de 1º grau, o que conduz a competência do c. STJ para apreciar essa alegação,
nos termos do que prescreve o art. 105, I, "c", da Constituição da República:

“Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar, originariamente:

(...)

c) os habeas corpus, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea "a", ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;”

Conheço da ação mandamental quanto aos demais argumentos defensivos.

A jurisprudência do STJ e do STF assenta que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade.

Nessa senda, dispõe o art. 387, §1º, do CPP que
“O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”.

O paciente fora denunciado pelo RMP como incurso nos artigos 157, § 2º, I, II e V, por 50 vezes c/c artigo 71 e artigo 213, “caput”, todos do Código Penal, porque, em concurso de agentes e emprego de armas brancas e armas de fogo, subtraíram, mediante grave ameaça, mais de 50 vítimas passageiros de ônibus das empresas Real Maia e Aguatur, vários bens móveis e dinheiro em espécie e o paciente, em dado momento da ação delituosa, ordenou que uma passageira descesse do ônibus, oportunidade em que praticou a conduta delituosa do artigo 213, caput, do Código Penal, constrangendo a vítima, mediante violência e grave ameaça, a praticar conjunção carnal e sexo oral.

Após a devida instrução processual, o paciente fora condenado pelo crime de roubo qualificado em concurso formal (pena de reclusão de 10 anon, 1 mês e 15 dias e 24 dias-multa) e por estupro (pena de reclusão de 7 anos e 6 meses), totalizando 17 anos, 7 meses e 15 dias e pagamento de 24 dias-multa, a ser cumprido em regime inicial fechado, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade nos seguintes termos:

“Considerando que os requisitos da prisão preventiva permanecem presentes, em especial a garantia da ordem pública, mantenho a custódia cautelar, recomendando os réus na prisão em que se encontram (artigo 387, § 1º, do CPP).”

Como se vê, a sentença manteve o decreto preventivo por permanecerem os motivos da decretação quando da homologação do flagrante delito (fls. 29-32 ID nº 2922960), em que o juízo coator esquadrinhou os argumentos para decretar a prisão cautelar do paciente, sobretudo pela
gravidade em concreto dos crimes e audácia
, em que houve
“uso ostensivo de arma de fogo, provocando assim um grande temor nas vítimas e demonstrando audácia e destemor dos flagranteados, bem como foio apreendido uma grande quantidade de celulares na posse dos indiciados, todos supostamente de procedência duvidosa. E de se observar ainda, com relação ao suposto crime contra a liberdade sexual, que a vítima, em tese, teria sido obrigada a praticar sexo oral e vaginal com o flagranteado, sob ameaça de morte, e ainda supostamente obrigada a tecer opinião positiva em relação aos atos sexuais do indiciado. Tais circunstâncias (suposta forma de execução do delito), ainda que prima facie, revelam gravidade em concreto dos crimes investigados, justificando-se a necessidade de garantir a ordem pública. (...)”.

Ademais, o paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual
.

Nessa senda, insta consignar que não há como permitir que o paciente,
preso durante toda a instrução criminal
, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da sentença, se presentes, ainda, os motivos para a segregação cautelar, como no presente caso, não havendo que se falar em execução provisória de pena, por se tratar de prisão cautelar.

In casu
, não vislumbro, pois, constrangimento ilegal
na
sentença que negou o direito de o paciente recorrer em liberdade, mantendo sua custódia preventiva.
A meu sentir, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente (art. 312, do CPP), na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstâncias dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Por fim, não se vislumbra
excesso de prazo à formação da culpa
.

Como se sabe, não existe um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Diante dos elementos constantes da impetração e das informações da autoridade coatora, extrai-se que o paciente fora preso em flagrante delito em 21/09/2017. A denúncia fora recebida em 16/11/2017, o paciente fora citado e apresentou resposta à acusação. Procedeu-se à instrução regular, sendo expedidas cartas precatórias para oitiva de testemunhas e vítimas e, em seguida, fora prolatada sentença condenatória em 12/07/2019. Fora interposta apelação e distribuída à minha relatoria em 19/02/2020, estando pendente de julgamento.

Assim, percebe-se que
o feito tramita normalmente, com a prática de diversos atos processuais, não havendo que se falar em constrangimento ilegal, já que a ação penal não se encontra paralisada por culpa do Poder Judiciário, reconhecida essa mora apenas quando o atraso no andamento da ação penal for injustificado, o que não se vislumbra
in casu
.

Eventuais demoras seguem critério de razoabilidade e proporcionalidade às peculiaridades do caso.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR DO FEITO. RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. PLURALIDADE DE RÉUS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS E DESMEMBRAMENTO DO FEITO. DIVERSOS PEDIDOS DE LIBERDADE PROVISÓRIA E REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 64 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PROCESSO CONCLUSO PARA SENTENÇA. QUESTÃO SUPERADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 52 DO STJ. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE E DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO MÉDICO E A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

In casu, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. A insatisfação da defesa com a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às suas peculiaridades, considerando a complexidade do processo, no qual se apura a prática de roubo circunstanciado de vultuosa quantia, praticado, em tese, em concurso com outros 5 indivíduos, sendo necessária a expedição de diversas cartas precatórias para oitiva de testemunhas tanto da acusação quanto da defesa e do próprio recorrente, bem como, também foi necessário desmembrar o feito, porquanto o corréu Rodnei não foi localização para citação. Ademais, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, constatou-se, diversos pedidos de liberdade provisória, revogação da prisão cautelar e substituição por domiciliar, perante o Juízo de piso, nas seguintes datas: 25/5/2017; 17/7/2017; 12/12/2017; 20/3/2018; 26/6/2018; 9/1/2019; 7/6/2019 e 20/9/2019. Quando o excesso de prazo é provocado pela defesa, não se verifica a existência de constrangimento ilegal, conforme dispõe o enunciado n. 64 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora, como bem fundamentado pelo Tribunal de origem.

2. Encontrando-se o processo concluso para sentença, verifica-se a incidência ao presente caso da Súmula n. 52 deste Superior Tribunal de Justiça.

3. O entendimento das instâncias ordinárias está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do CPP, o acusado tem que comprovar o grave estado de saúde em que se encontra e a incompatibilidade entre o tratamento de saúde e a segregação cautelar, o que não se verificou na hipótese dos autos.

4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(RHC 116.282/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto,
conheço, em parte,

da impetração e, nesta extensão,

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 28/05/2020